Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724406-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIX GESTÃO DE NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA RECORRIDO: FACILITIES EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CABIMENTO. ARTIGO 784, §o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo julgador, desde que não haja necessidade de dilação probatória. 2. O artigo 784 do Código de Processo Civil prevê quais são os títulos executivos extrajudiciais, sendo que, no inciso III, é conferida a força executiva ao documento particular assinado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas. 3. No entanto, o §4o do artigo 784, do Código Processualista, aduz que será dispensada a assinatura de duas testemunhas nos títulos executivos, quando houver assinatura eletrônica cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura. 4. Uma vez que na hipótese dos autos o título executivo foi assinado pelas partes por meio de assinatura eletrônica, não merece provimento o presente agravo de instrumento, porquanto o título executivo extrajudicial está perfeitamente adequado ao que preconiza o artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784, inciso III, e §4o, do Código de Processo Civil, alegando ser indispensável a assinatura de duas testemunhas para dar força executiva ao contrato e a inaplicabilidade retroativa da dispensa de testemunhas em contratos assinados eletronicamente; b) artigos 14 do CPC e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, sustentando a ocorrência de erro de direito intertemporal; c) artigos 1.022 e 489, §1o, ambos do CPC, invocando a negativa de prestação jurisdicional e a consequente nulidade da decisão impugnada. Em contrarrazões a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 784, inciso III, §4o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL - DEMONSTRAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO MOMENTO DO PROTOCOLO DO RECURSO. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "à luz da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as informações processuais disponibilizadas por meio da internet, na página eletrônica de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, ostentam natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade" (EAREsp n. 2.158.923/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 13/9/2023). Dessa forma, não cabe falar em intempestividade do recurso especial. 2. O título executivo é passível de execução, o que foi reconhecido com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, esta Corte já firmou entendimento de que o contrato eletrônico, ante as particularidades de sua perfectibilização, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade. Foi consignado que, em razão da existência de novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante e adequação do conteúdo da avença, firmou-se a executividade dos contratos eletrônicos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso especial também não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 14 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Finalmente descabe transitar o apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029